Tribunal: TJDFT
Processo: 0779001-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0779001-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS PARTE RE: VIVIANE BASTO ALO DECISÃO Cuida-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela Ré recorrente após a apreciação dos embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte sustenta a existência de divergência entre a decisão que negou provimento ao recurso inominado, e precedentes de outros órgãos deste Tribunal. Reitera alegações já apreciadas em fase recursal. É o relato do necessário. Passo à decisão. O artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pela parte recorrente nas razões recursais, e pela parte recorrida em sua resposta ao recurso. Assim, ambas as partes podem requerer a uniformização de jurisprudência ao apresentar suas razões ou respostas, sempre antes do julgamento do recurso inominado. Havendo reconhecimento da divergência, caberá à Turma de Uniformização manifestar-se previamente sobre a interpretação do direito material (RITR, Arts. 91 e 94). Dessa forma, o incidente de uniformização de jurisprudência configura instrumento processual preventivo, sendo incabível sua formulação por petição avulsa após o julgamento do recurso, visto que não se admite seu uso como sucedâneo recursal, conforme estabelece o artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, o qual veda o processamento do pedido apresentado posteriormente ao julgamento do recurso inominado. Neste sentido: Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/5/2022, publicado no DJE em 10/6/2022. Assim, não se conhece do pedido de uniformização formulado após a apreciação pelo órgão colegiado. Após preclusão a presente decisão, remetam-se os autos à Presidência desta Turma Recursal para admissibilidade do recurso extraordinário interposto. Intime-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator